Tribunal: TCU
Processo: 019.564/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 726156, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 726156, função null, que teve como objeto Construção do Terminal Pesqueiro de Ilhéus, localizado no Território do Litoral Sul da Bahia, com objetivo de aumentar a qualidade do pescado desembarcado e o controle geral da atividade pesqueira, falicitando o transbordo, o escoamento, a comercialização de produtos, o aumento da oferta de pescado às populações nas áreas de abrangência e a redução dos custos. Implantar infraestrutura de recepção, armazenamento, beneficiamento, e comercialização do pescado. (no da TCE no sistema: 1979/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7317/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas por Bahia Pesca S/A (13.187.745/0001-53), Isaac Albagli de Almeida (XXX.007.865-XX) e Multisul Engenharia S/S Ltda.; b) julgar regulares com ressalva as contas de Bahia Pesca S/A (13.187.745/0001-53), Isaac Albagli de Almeida (XXX.007.865-XX) e Multisul Engenharia S/S Ltda., dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Pesca e Aquicultura e aos responsáveis; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 019.564/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bahia Pesca S/A (13.187.745/0001-53); Isaac Albagli de Almeida (XXX.007.865-XX); Multisul Engenharia S/S Ltda. (02.577.145/0001-85). 1.2. Entidade: Bahia Pesca S/A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ivone Souza Lima (OAB/PA 009.524) e Joel de Souza Neiva Junior (OAB/BA 21.118) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.